Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-47.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CONCRETIZADA. PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.
2. Estando suficientemente comprovada a contratação de corretores para a intermediação da operação de compra e venda de bem imóvel bem como que a negociação somente foi concluída em razão da aproximação das partes por eles promovida, é devido o pagamento da comissão de corretagem na forma ajustada no contrato.
3. Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais majorados, na forma da lei.